Tribunal: TJPA
Processo: 0805198-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805198-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARLOS EDMUNDO MENDANHA 68848846653, CARLOS EDMUNDO MENDANHA, TC EXCLUSIVE CONFECCAO LTDA, TANIA DUTRA MACHADO MENDANHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUALIFICADO POR INDÍCIOS DE FRAUDE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar em tutela antecedente, formulado em razão do pagamento de R$250.000,00 por 100.000 aventais descartáveis não entregues pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida cautelar de arresto, mesmo com lapso temporal entre o inadimplemento e a propositura da ação; (ii) determinar se os indícios de fraude e evasão patrimonial justificam a medida assecuratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra respaldo em prova documental que demonstra o pagamento integral de R$250.000,00 pela UNIMED e a ausência de entrega dos produtos adquiridos.

4. A existência de ação penal em curso por crime de estelionato envolvendo os mesmos fatos reforça a verossimilhança da alegação de inadimplemento fraudulento.

5. O perigo de dano está configurado diante de indícios de evasão patrimonial, múltiplas ações judiciais contra os agravados e risco concreto de frustração da execução.

6. No caso concreto, o decurso de tempo entre o inadimplemento e o pedido de arresto não descaracteriza o periculum in mora quando demonstrado risco atual à utilidade do processo.

7. O arresto é medida reversível e não implica prejuízo irreparável aos agravados, enquanto a sua negativa pode tornar inócua eventual decisão favorável no processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente (proc. nº 0805198-18.2023.8.14.0000), formulado em face de CARLOS EDMUNDO MENDANHA, CARLOS EDMUNDO MENDANHA, TC EXCLUSIVE CONFECCAO LTDA e TANIA DUTRA MACHADO MENDANHA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Em síntese, a parte requerente afirma ter pago para a parte

requerida, ora recorrida, o montante de R$250.000,00 para a aquisição de 100.000 aventais descartáveis, os quais não foram entregues, buscando em sede de tutela cautelar em caráter antecedente para que este juízo proceda ao arresto da quantia paga.

Todavia, compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, ao menos em sede de análise perfunctória. Passo a explicar.

Neste momento processual, nada há elementos que assegurar que os agravados estejam dilapidando patrimônio ou que não tenham outros bens a fim de garantir o processo de principal. Para a concessão da medida cautelar, há de ser demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa.

Em cognição sumária, não preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, impõe-se manter a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de arresto incidental dos bens dos réus.

(...)

Ora, muito embora a UNIMED defenda não ter permanecido inerte, propondo ação criminal contra os demandados, entendo que a satisfação do crédito é direito independente da condenação penal perseguida. O lapso temporal entre o descumprimento contratual, abril/2020 (ID nº 87673532 dos autos principais) e a data da propositura da ação cautelar buscando o arresto dos bens 02/03/2023, ou seja, mais de 03 anos, já demonstra a ausência de periculum in mora.

Ainda necessário ressaltar que a insolvência dos Agravados não resta demonstrada, necessitando de instrução probatória para elucidar a questão.

Consequentemente, não vislumbro a existência de elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e, consequentemente, justificativa para a antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto, e entendendo não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do NCPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pretendida.

Alega ter efetuado pagamento de R$250.000,00 para aquisição de 100.000 aventais descartáveis que jamais foram entregues, configurando inadimplemento contratual qualificado por estelionato. Afirma que os agravados se encontram em processo de evasão patrimonial, com múltiplas ações judiciais em seu desfavor, havendo inclusive ação penal em curso por crime de estelionato. Defende que a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação que comprova o pagamento e a ausência de entrega dos produtos, bem como pelo perigo de dano decorrente do risco de dilapidação patrimonial pelos devedores.

Por decisão inicial deste Relator, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Após análise mais aprofundada sobre a matéria, entendo que merecem acolhimento as razões apresentadas pela agravante, impondo-se a reforma da decisão agravada.

O pedido formulado pela recorrente visa à concessão de arresto cautelar de bens que, embora tenha sido corretamente qualificado como tutela antecipada antecedente pelo Juízo de origem, reputo que, no caso em questão, não justifica o indeferimento da medida com base apenas no critério temporal da contemporaneidade do inadimplemento.

A probabilidade do direito da agravante encontra-se adequadamente demonstrada pelos seguintes elementos:

(1)

a prova documental inequívoca do pagamento de R$250.000,00 pela UNIMED para aquisição de aventais descartáveis (ID 13442592);

(2)

ausência de entrega dos produtos;

(3)

e a existência de ação penal em curso por crime de estelionato envolvendo os mesmos fatos (ID 87674092 do processo de origem).

Trata-se, portanto, de inadimplemento contratual qualificado por conduta fraudulenta, ocorrido em contexto de pandemia e com múltiplas vítimas, circunstância que eleva significativamente a verossimilhança das alegações da autora.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora o fato gerador do crédito remonte a 2020, o risco de dano atual é real e demonstrável. A suposta evasão dos agravados, os indicativos de ocultação patrimonial e o endividamento excessivo evidenciado pelas múltiplas ações judiciais em seu desfavor indicam risco concreto de frustração da futura execução. O valor não restituído é substancial, e o dano ao patrimônio de uma operadora de saúde possui sensível impacto coletivo que transcende o interesse meramente privado da credora.

O arresto, como previsto no art. 301 do CPC, constitui medida assecuratória de natureza cautelar voltada à preservação da utilidade do processo principal, exigindo a probabilidade do crédito e o risco concreto de não cumprimento da obrigação por parte do devedor. No caso concreto, ambos os requisitos se encontram presentes em cognição sumária, sendo desnecessária demonstração exaustiva da insolvência dos devedores. Basta, como ocorre na espécie, a presença de indícios razoáveis de risco à eficácia do provimento final.

A concessão da medida não acarreta prejuízo irreversível aos agravados, pois o arresto é reversível e não equivale à antecipação da execução, limitando-se a resguardar patrimônio para eventual cumprimento da sentença. Por outro lado, a negativa da medida cautelar pode resultar na completa ineficácia do processo principal, contrariando frontalmente o princípio constitucional da efetividade da jurisdição.

Reconheço que minha posição inicial foi excessivamente rigorosa na análise dos pressupostos da tutela de urgência. A reavaliação dos elementos probatórios e das peculiaridades do caso demonstra que estão presentes, sim, os requisitos autorizadores da medida cautelar, impondo-se sua concessão para evitar o esvaziamento do direito da agravante.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, conceder o arresto na quantia de R$250.000,00 ou de bens equivalentes em nome dos agravados.

Comunique-se o juízo de origem para cumprimento desta decisão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2025